Tribunal: STF
Processo: ARE 811072
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-08-26
Data de publicação: 2014-08-26

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. ARTIGO 297, PARÁGRAFO 3º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. ARGUIÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. ALEGAÇÃO TARDIA. INVIABILIDADE.



    1. O prequestionamento da questão constitucional é requisito indispensável à admissão do recurso extraordinário. A Súmula 282 do STF dispõe, verbis: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.



    2. A alegação tardia da matéria constitucional, só suscitada em sede de embargos de declaração, não supre o requisito do prequestionamento. Precedentes: RE 598.123-AgR/PI, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, e AI 521.577-AgR/PE, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma.



    3. A competência criminal da justiça federal resta definida quando a infração é praticada em detrimento de bens, serviços ou interesse da União, em conformidade com o inciso IV do artigo 109 da Constituição Federal.



    4. In casu, o acórdão extraordinariamente recorrido assentou: “Apelação. Artigo 297, §3º, inciso II, do CP. Autoria e materialidade bem configuradas. Pena pecuniária exacerbada. Condição econômica do réu que recomenda a redução para 1/10 do salário mínimo. Regime aberto. Carcerária substituída por prestação pecuniária no importe de 20 salários mínimos. Valor exagerado. Diminuição a 10 salários mínimos pelos mesmos motivos. Recurso provido em parte.”



    5. Agravo regimental DESPROVIDO.